Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727448-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MADALENA BARBOZA DA FONSECA, RAYANE ELISIA BARBOZA DA FONSECA, RAFAEL AUGUSTO BARBOZA DA FONSECA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55369417, admitiu o recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista a afetação do REsp 2.153.093/SP (Tema 1.340), com a finalidade de “definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72548064). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031